Tribunal: TJMT
Processo: 1033142-66.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033142-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula Hipotecária, Crédito Rural, Cancelamento de Hipoteca, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VALDIR CORREA DA SILVA - CPF: 232.848.209-06 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE CRÉDITO À UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DO CEDENTE COMO CREDOR. DEVER DE COMUNICAÇÃO DO BANCO CEDENTE INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO LIMITADA À INFORMAÇÃO DA CESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para compelir a instituição financeira
a formalizar, perante o Cartório de Registro de Imóveis, a comunicação da cessão de créditos rurais à União,
fixando prazo de 30 dias, com condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade do Banco para cumprir a obrigação após a cessão do crédito à União; (ii) definir se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União; (iii) apurar se a obrigação imposta extrapola a esfera jurídica do apelante.

III. Razões de decidir
3.
A obrigação imposta limita-se à comunicação da cessão de crédito ao registro imobiliário, providência que decorre diretamente da condição de cedente, não se confundindo com atos de gestão ou disposição do crédito já transferido.

4. A ausência de comunicação da cessão mantém o Banco como credor formal perante o cartório, criando óbice ao cumprimento de decisão judicial oriunda da Justiça Federal que determinou a baixa dos gravames, o que legitima a imposição da presente obrigação de fazer pelo Recorrido.
5. Inexiste litisconsórcio passivo necessário com a União, pois não se discute a titularidade do crédito nem se impõe obrigação ao Ente público, mas apenas dever instrumental do cedente em comunicar que realizou a cessão dos créditos.
6. Não há imposição de cancelamento de hipoteca ou prática de ato exclusivo do novo credor, mas simples regularização registral, compatível com os deveres decorrentes da cessão.
7. Ausente comprovação de má-fé processual, inaplicável a penalidade por litigância temerária.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cedente de crédito permanece responsável pela comunicação da cessão ao registro competente, quando sua omissão impede a eficácia de decisões judiciais. 2. Não há litisconsórcio passivo necessário com o cessionário quando a obrigação imposta ao Cedente no caso, se limita apenas a

comunicação da cessão, sem afetar a titularidade do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 487, I; Lei nº 6.015/73, art. 251.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1033142-66-2023

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
VALDIR CORRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Agravado para fixar
ao Banco do Brasil S/A o prazo de 30 (trinta) dias
para formalizar a comunicação da cessão à União dos créditos 86/00546-X, 870020-5, 87/00476-3, 88/00161-, 88/00992-0, 87/01042-9, 88/00162-2 e 88/00771-5 e condenou o Apelante ao
pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que foi condenado a obrigação de fazer que não lhe compete, acrescentando que
a instituição financeira recorrente não detém mais a legitimidade para promover a cobrança da dívida, uma vez que houve a cessão do crédito à União, fato esse que exime o Banco da responsabilidade por quaisquer registros existentes em desfavor do recorrido.

Sustenta que a Recorrida intentou ação de cobrança pretendendo, em apertada síntese a aplicação de índices pretensamente expurgados das contas de cadernetas de poupança mantida junto ao Banco/recorrente. Na contestação o Banco/réu demonstrou a improcedência dos pedidos. Todavia o MM. Juiz, julgou parcialmente procedente os pedidos da Recorrida, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, “JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, fixo ao Banco do Brasil S/A o prazo de 30 (trinta) dias
para formalizar a comunicação da cessão à União dos créditos 86/00546-X, 870020-5, 87/00476-3, 88/00161-, 88/00992-0, 87/01042-9, 88/00162-2 e 88/00771-5”.

Alegou, que
não detém mais legitimidade para responder pela obrigação discutida, em razão da cessão dos créditos à União, devidamente inscritos em dívida ativa
, o que transferiria à Procuradoria da Fazenda Nacional a responsabilidade sobre quaisquer providências relacionadas aos referidos créditos e garantias.

Argumenta que a sentença incorreu em nulidade por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a União, atual titular dos créditos, não foi citada para integrar a lide, em afronta ao art. 114 do Código de Processo Civil.

Sustenta que “a decisão que impõe obrigação ao Banco do Brasil de realizar atos em nome de outro Ente viola frontalmente o devido processo legal”, sendo imprescindível a participação da União para validade do
decisum.

No mérito, aduz que não pode ser compelido a cumprir obrigação de fazer que não lhe compete, pois, parte das operações foi apenas parcialmente securitizada, permanecendo saldo devedor junto ao Banco.

Afirma que “não se pode exigir da instituição financeira a prática de atos que impliquem cancelamento de garantias reais”, especialmente, diante da inexistência de quitação integral das dívidas e pelo fato de transferência dos créditos para a União, cabendo a esta eventual baixa de gravame.

Sustenta que a baixa de hipoteca exige quitação total da obrigação ou autorização expressa do credor, nos termos do art. 251 da Lei nº 6.015/73, o que não ocorreu no caso concreto. Ressalta que “o Banco do Brasil jamais anuiu à baixa dos gravames referentes às operações inadimplidas”, sendo legítima a manutenção das garantias reais.

Alega ainda que a competência para deliberar sobre eventual cancelamento de hipotecas ou comunicação ao Cartório de Registro de Imóveis é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional, uma vez que os créditos foram cedidos à União.

Afirma que a sentença impôs obrigação juridicamente impossível e inexequível, pois “o próprio cartório não procederá à baixa sem quitação formal ou autorização expressa do credor”.

Defende que a imposição judicial viola os princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica, ao obrigar o Banco a praticar ato que extrapola sua esfera de atuação, podendo inclusive, gerar responsabilidade civil e administrativa.

Assevera também a inexistência de conduta ilícita, sustentando que agiu dentro dos limites legais e contratuais, não havendo recusa indevida ou má-fé. Destaca que a manutenção dos gravames decorre da inadimplência parcial das obrigações, sendo medida legítima para resguardar seu crédito.

Por fim, impugna a condenação em custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que há vícios processuais relevantes, especialmente, a ausência de citação da União, o que afastaria sua responsabilidade exclusiva pelos ônus sucumbenciais.

Requer que seja dado provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reconhecer a nulidade do processo por ausência de litisconsórcio passivo necessário, com a exclusão da obrigação imposta ao Banco do Brasil, bem como o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que ofensa ao princípio da dialeticidade argumentando que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

Alega que não prospera a alegação de ilegitimidade do Apelante, tendo em vista que este cedeu os créditos para a União cabendo ao Banco comunicar ao Cartório de Registro de Imóveis quanto à referida cessão.

Ressalta que a obrigação de fazer consignada em sentença é de que
o Apelado formalize a comunicação, ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, quanto à cessão à União
dos créditos 86/00546-X, 870020-5, 87/00476-3, 88/00161-, 88/00992-0, 87/01042-9, 88/00162-2 e 88/00771-5, fato este incontroverso nos autos.

Assevera que conforme se observa das provas carreadas aos autos, por força da MP nº 2.196-3/2001, o Banco Apelante cedeu o crédito das Cédulas Rurais Hipotecárias nº 86/00546-4 (R.10/1.034); nº 87/00220-5 (R.14/1.034); nº 87/00476-3 (R.15/1.034); nº 87/01042-9 (R.16/1.034); nº 88/00161-X (R.23/1.034); nº 88/00162-8 (R.24/1.034); nº 88/00992-0 (R.30/1.034); e nº 88/00771-5 (R.32/1.034) à União.

Alega que os créditos foram inseridos na CDA nº 12.6.12.003040-38 e, após reconhecimento da prescrição,
o juízo da Subseção Judiciária de Diamantino/MT determinou a baixa dos gravames hipotecários registrados na matrícula do imóvel rural de propriedade do Autor, vide Ofício nº 259/2022 acostado no id. 127673185.

Ressalta os documentos trazidos aos autos pelo Recorrido, em especial a sentença homologatória da cessão e o ofício determinando a baixa das averbações, não foram impugnados pelo Banco Apelante, o que os tornou incontroversos, nos moldes do art. 341 do CPC.

Alega que
o

Banco Apelante era o credor originário, é dele a responsabilidade de comunicar a cessão ao 1º CRI de Diamantino,
a fim de possibilitar o cancelamento das hipotecas decorrentes das operações cedidas e já prescritas, como bem consignou a sentença apelada.

Ressalta que
a sentença homologatória da cessão (id 127673181) detalhou que os títulos cedidos eram: 86/00546-X, 870020-5, 87/00476-3, 88/00161-, 88/00992-0, 87/01042-9, 88/00162-2 e 88/00771-5. Ademais, o ofício expedido pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Diamantino destacou que deveriam ser baixados os gravames atinentes aos mesmos títulos elencados na sentença homologatória.

Assinala que
ao contrário do que tenta fazer crer o Banco Apelante, a sentença ora

recorrida não lhe impôs qualquer obrigação de competência exclusiva da União, visando a sua atuação como substituto processual, mas sim obrigação de sua responsabilidade decorrente da sua posição como cedente do crédito que originou os gravames.

Sustenta que a sentença recorrida ao condenar o Banco Réu a realizar a comunicação da cessão, uma vez que, ainda que reconheça a transferência de titularidade do crédito e sua ilegitimidade para a cobrança, opõe resistência injustificada a realização da referida comunicação. Pugna pelo desprovimento do recurso e condenação do banco por litigância de má fé. É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DAS DIALETICIDADE

Como visto, o Apelado sustenta que há ofensa ao Princípio da Dialeticidade na medida em que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que Concessionária não teve dificuldades em apresentar sua peça de defesa.

Dessa forma,
deixo de acolher referida preliminar.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o Apelante que não possui legitimidade para cumprir a obrigação imposta na sentença tendo em vista que os créditos foram cedidos à União.

Referida preliminar se confunde com o mérito e será analisada conjuntamente.

MÉRITO

Inicialmente cumpre anotar que
o Banco Apelante figurava como credor originário das Cédulas de Crédito Rural
Hipotecárias,

tendo cedido os créditos para a União,
situação que ensejou a prolação (cópia ID 352843977), proferida em sede de execução proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino julgando parcialmente extinta a execução “Visto ser em relação aos títulos 86/00546-X, 870020-5, 87/00476-3, 88/00161-, |86/00546-X, 08.10.01 os valores 88/00992-0, de 87/01042-9, 88/00162-2, 88/00771-5, que importa em R$ 685.758,20, nos termos do art. 267, VIII do C.P.C. Conforme acordo, prossegue-se o feito pelo saldo remanescente de R$ 558.132,90, atualizado em 08.10.01, referente aos títulos 88/000995-5, 88/00994-7 e 88/00993-9.

Consta que após ocorreu reconhecimento da prescrição, sendo que
o juízo da Subseção Judiciária de Diamantino/MT, determinou a baixa dos gravames
hipotecários registrados na matrícula do imóvel rural de propriedade do Autor
, vide Ofício nº 259/2022 acostado no id. 127673185.

Constata-se
que em decorrência o Juízo da Subseção Judiciária de Diamantino Vara Federal Cível e Criminal de Diamantino

encaminhou o (OFÍCIO N. 259/2022) ao 1º Serviço Registral de Diamantino/MT, solicitando baixa do gravame
incidente na matrícula n. 1.034 registrado naquele Cartório com a seguinte fundamentação:

(...)

Senhor Registrador, Visando instruir o Processo de Execução Fiscal n. 0000257- 92.2012.4.01.3604, em que a União Federal (Fazenda Nacional) move contra GERMESON SILVA DA SILVA (CPF: 470.885.409-91), VALDIR CORREA DA SILVA (CPF: 232.848.209-06) e MARIA APARECIDA MARONI DA SILVA (CPF: 281.043.589- 87), solicito a Vossa Senhoria a baixa dos gravames hipotecários vinculados às operações
86/00546
-4 (R.10/1.034),
87/0020-5
(R.14/1.034),
87/000476-3
(R.15/1.034),
88/0161-X
(R.23/1.034),
88/00992-0
(R.30/1.034),
871042-9
(R.16/1.034),
88/00162-2
(R.24/1.034) e 8800771-5 (R.32/1.034), que recaíram sobre o imóvel de matrícula n. 1.034, registrada nesse CRI, conforme documentos anexos”. (...)

Constata-se que o Cartório em resposta ao referido Ofício n. 259/2022, encaminhou à Justiça Federal o Ofício 358/2022 constante do ID n. 352843849, informando que para cancelamento do gravame determinado pela Justiça Federal haveria necessidade de transito em julgado da sentença
e entre outras exigências fez constar que:

(...)

Deveria apresentar documento onde consta a transferência do crédito para a União (Fazenda Nacional) para averbação à margem da matrícula, pois à luz do artigo 251 da lei 6.015/73, o cancelamento da hipoteca só pode ser feito mediante autorização expressa do credor ou seu sucessor, no entanto, na matrícula figura como credor o Banco do Brasil.

Nesse contexto,

resta evidente que apesar de o Banco do Brasil ter cedido os créditos

referentes às Cédulas de Crédito Rural descritas nos Autos para a União,

continuou a figurar como credor junto ao Cartório já que não comunicou referida cessão de crédito,

dessa forma,

apesar de a Justiça Federal ter determinado o cancelamento da hipoteca referente aos créditos cedidos ocorreu óbice como se verifica do Ofício encaminhado àquele Juízo
pelo 1º Serviço Notarial,

havendo necessidade de ser apresentado documento referente a cessão do crédito realizada pelo Apelante
.

Nesse contexto,
não tendo o Apelante providenciado a comunicação da cessão do crédito ao cartório o Apelado ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer para que o Banco do Brasil faça a apresentação do contrato de cessão dos créditos das operações das Cédulas Rurais Hipotecárias nº
86/00546-4 (R.10/1.034); nº 87/00220-5 (R.14/1.034); nº 87/00476-3 (R.15/1.034); nº 87/01042-9 (R.16/1.034); nº 88/00161-X (R.23/1.034); nº 88/00162-8 (R.24/1.034); nº 88/00992-0 (R.30/1.034); e nº 88/00771-5 (R.32/1.034) que foram cedidas à União.

Nesse contexto foi proferida a sentença objeto do presente Recurso de Apelação,

valendo ressaltar que
o comando sentencial é apenas no sentido de que o Banco faça a comunicação da cessão dos créditos objeto das Cédulas de Crédito Rural cedidas à União.

Em momento algum consta da sentença que o Banco deveria realizar baixa de gravame de crédito pertencente a outro Ente como sustentado, mas apenas fazer a comunicação ao Cartório acerca da

cessão do crédito que realizou para a União até porque quem determinou baixa de gravame foi a Justiça Federal diante de prescrição como ressai dos Autos
.

Dessa forma tendo o Apelante cedido o crédito cabe ao mesmo comunicar referida cessão ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Diamantino,
já que ainda está constando como credor no gravame existente sobre no imóvel do Recorrido junto ao referido Cartório justamente porque não realizou a comunicação da cessão dos créditos para a União, obrigação que lhe compete.

Portanto, a argumentação de que há interesse na união a justificar litisconsórcio dessa nos Autos e ilegitimidade do Recorrente, não tem pertinência
no presente caso, pois, como já fundamentado,

a sentença recorrida em momento algum determinou ao Apelante que faça baixa de gravame em relação a crédito pertencente a outro Ente, mas

apenas determinou que o Banco do Brasil comunique ao cartório a cessão dos créditos que realizou para a União senão vejamos seu dispositivo
:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e, via de consequência, fixo ao Banco do Brasil S/A o prazo de 30 (trinta) dias
para formalizar a comunicação da cessão à
União dos créditos 88/00546-X, 870020-5, 87/00476-3, 88/00161, 8800992-0, 8701042-9, 88/00162-2, e 88/00771-5.

Nesse contexto, como se verifica razão alguma assiste ao Apelante
, na medida em que
a obrigação de fazer que lhe foi imposta no presente caso é de apenas comunicar ao Cartório que realizou a cessão dos créditos para a União,
obrigação esta que como já mencionado cabe ao Apelante,

tendo em vista que apesar de ter realizado referida cessão de crédito, não realizou a comunicação necessária ao cartório onde ainda equivocadamente permanece figurando como credor, criando de consequência,

obstáculo ao cumprimento da decisão oriunda da própria Justiça Federal que determinou a baixa do gravame.

Com relação a pretensão a condenação do Apelante por litigância de má fé, necessário anotar que não há comprovação de que tenha atuado por dolo

ou visando causar prejuízo à parte
ex
adversa de modo que deixo de acolher referida pretensão.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantendo a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026